Tribunal: TJMT
Processo: 1032894-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032894-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMERICO SIE - CPF: 607.759.551-91 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1032894-94.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Americo Sie

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta:
292

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
VEDAÇÃO AO PRINCÍCIO DA NÃO SURPRESA – PRELIMINAR REJEITADA -
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA
ACERCA DESTA INFORMAÇÃO
- NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes.

2.

O autor alega preliminarmente que o
decisum
se trata de decisão surpresa, pois o juízo
a qu
o não oportunizou a apresentação das provas que entendia necessárias para o deslinde da controvérsia posta nestes autos.

3.

Sustenta ainda que a cobrança é ilegal, pois a recorrida busca imputar-lhe o pagamento de débitos indevidos de terceiros por meio de suas telas sistêmicas. Alega que nunca residiu no endereço informado pela requerida e cadastrado na Unidade Consumidora, e que a reclamada não juntou nenhum documento apto para comprovar a relação jurídica entre as partes.

4.

Defende que nunca utilizou os serviços da concessionária. Pugna pela reforma da sentença, almejando a declaração de inexistência dos débitos nos valores de R
$ 198,02 (cento e noventa e oito reais e dois centavos), R$ 172,39 (cento e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) e R$ 89,92 (oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), e
a fixação de indenização pelos danos morais sofridos.

5.

Inicialmente, observo que não há falar em nulidade de sentença por suposta violação ao princípio da não supressa, uma vez que a decisão está fundamentada conforme os limites impostos pelo artigo 10 do CPC. E mais, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, e não somente em sede recursal como assim fez o autor.

6.

Além disso, nada impedia que a parte, antes mesmo da prolação da sentença, apresentasse manifestação nos autos, requerendo a produção da aludida prova, o que também não o fez.

7.

Nesse sentido segue entendimento jurisprudencial:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PROTESTO GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADOS
. [...].
O mero protesto genérico de produção de provas sem a necessária especificação não impede o julgamento do incidente, não ficando caracterizados o suposto cerceamento de defesa e a alegada decisão surpresa
. Ademais, ainda que assim não fosse, a lamentada prova pericial contábil não é influente para o deslinde do Feito, uma vez que o fundamento capital da decisão agravada (inocorrência de rateio entre as sócias dos prejuízos da Devedora originária, do que decorreu sua insolvência) está provado documentalmente no Feito originário e é fato incontroverso. [...]
(TJDFT,
Acórdão 1408077
, 07375118720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8.

Quanto ao mérito, da análise dos autos observo que a empresa recorrida comprova que o recorrente possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 6/ 256004-3, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, ficha cadastral e histórico de consumo, os quais demonstram a utilização do serviço pelo consumidor.

9.

A parte demandante, de sua vez, não apresentou impugnação acerca de tais documentos, limitando-se a afirmar que se trata de telas do sistema da ré, não indicando nos autos que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele no mesmo período das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC encontrava-se em nome de terceiro.

10.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da recorrente e histórico de consumo de determinado período.

11.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da autora, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

12.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022